Tribunal: TJDFT
Processo: 0718615-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, pois o magistrado considerou que o acervo encontrado é apenas para uso pessoal da família. Confira-se a decisão, in verbis: A decisão de ID 186936143 deferiu a penhora, avaliação e remoção ao depósito público de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da parte devedora. Entretanto, foi noticiado no ID 188673203 que não foi realizada a penhora, pois os bens encontrados no local são apenas aqueles para uso pessoal da família. Foram descritos os seguintes bens encontrados pela Sra. Oficiala de Justiça: ‘Parquinho de metal com balanço (R$2.000,00), kit com 3 escorregadores (R$1.000,00), conjunto de jardim de ferro com 3 cadeiras (R$1.000,00), Gazebo de metal (R$2.000,00), Balanço de metal com tela (R$2.000,00), cama-elástica infantil (R$1.000,00), jogo de poltronas de vime (R$2.000,00), Balanço de vime com suporte no teto (R$1.500,00), geladeira eletrolux branca com duas portas verticais em médio estado de conservação (R$4.000,00)’. O art. 833, II do CPC prevê que são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Diante disso, verifica-se que os bens encontrados se enquadram na exceção acima exposta, sendo, portanto, impenhoráveis. Opostos Embargos de Declaração, o recurso foi rejeitado e a decisão transcrita mantida como lançada. Em suas razões recursais, em suma, defende que os bens encontrados são supérfluos e não configuram bens de família. Sustenta que o art. 833, II do CPC prevê que são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, sendo essa a hipótese dos autos. Afirma que há entendimento dos Tribunais Superiores pela possibilidade de se penhorar o aparelho de ar-condicionado. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferida a penhora dos bens encontrados. É a suma da pretensão recursal para análise do pleito liminar. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro o pleito liminar, reservando ao Colegiado a apreciação de toda a matéria. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator